Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704293-48.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO CARLOS ZOGHBI APELADOS: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA, VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO ROBERTO FONSECA, DULCINEIA RAMOS ARAUJO, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AMILCAR MODESTO RIBEIRO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Carlos Zoghbi contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade (ID no 62646925): a) nesta ação de usucapião, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso no autor; b) na ação de reivindicação de posse, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso do autor; e conheceu e deu provimento ao recurso da ré, Terracap. 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO